Tribunal: TJDFT
Processo: 0734227-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade.
2. No caso, há elementos que permitem concluir pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de conclusão diferente após melhor instrução do feito, por ora prevalecendo que o comprometimento de 20% da renda bruta apenas com a pensão alimentícia fixada em favor da agravada, afora os alimentos que são pagos aos outros três filhos e dívidas, pode prejudicar o sustento do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.